Tribunal: TJMT
Processo: 0004287-58.2013.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004287-58.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
–
IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ILICITUDE DE PROVA
– ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – FALTA DE AUTORIZAÇÃO -

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
- EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE –
PRECEDENTES DO STJ - CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS,

EM JUÍZO – MATERIALIDADE COMPROVADA -
APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO TROCADO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 -
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUBSISTENTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA O COMÉRCIO - PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – C
onforme reiterados precedentes do STJ, não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, operada por policiais militares, em caso de crime permanente CONTRA A Saúde Pública (tráfico), quando se tratar de flagrante delito, apresentand
o-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova;

2 –
Havendo dúvida relevante sobre a finalidade empregada à droga, deve operar-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal
de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para o julgamento de infração de menor potencial ofensivo
.
Providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que foi absolvido
Pablo Henrique da Costa Zuffo
, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inconformado, busca o
Parquet,
em suas razões de Id
6935686 a 6935688, a reforma da sentença, ao argumento, de que as provas constantes dos autos demonstram e, consequentemente,
autorizam a condenação
do réu pelo crime de tráfico de droga.

Em contrarrazões, a Defesa refuta as alegações da acusação e pugna o
desprovimento
do presente Apelo (Id 6935689 até 6935691).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifesta pelo
provimento
do recurso, com a seguinte síntese de seus termos:

“Sumário
: Acusado absolvido das sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso II, c/c artigo 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação nas penas do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que existem provas seguras de que o acusado comercializava entorpecentes – Procedência – A Constituição Federal não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Negativa de autoria isolada no contexto probatório – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Apreensão de considerável quantidade de droga e de montante em dinheiro – Condenação que se impõe –
Pelo provimento do apelo, para condenar o acusado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020